Tribunal: TJMT
Processo: 1004230-87.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004230-87.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDSONINA BRANDAO LOPES - CPF: 141.877.101-59 (RECORRENTE), GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ANÚNCIO DE VENDA DE VEÍCULO PELA INTERNET. AUTORA VÍTIMA DE GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUTIÇÃO FINANCEIRA. INFORMAÇÃO QUE O VALOR TRANSFERIDO FOI BLOQUEADO NA CONTA CORRENTE DO DESTINATÁRIO. ESTORNO DO VALOR POR ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando evidenciado que a Autora foi vítima de golpe praticado por terceiro, que anunciou veículo pela internet, tendo efetivado transferência bancária no valor de R$ 14.000,00, para agência localizada no interior do Estado da Bahia, sem adotar as cautelas necessárias para a realização de um negócio desta natureza exige, não há como responsabilizar a instituição financeira reclamada pelo ocorrido.

Se a instituição financeira informa que, ante a reclamação formulada pela Autora, conseguiu bloquear tal quantia na conta corrente do destinatário, mas que depende de autorização expressa do titular da conta creditada, que não foi localizado ou de ordem judicial para providenciar o estorno acolhe-se a pretensão inicial, porém, sem imputar qualquer responsabilidade ao banco, para liberar o valor bloqueado para a autora que efetuou a transferência.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020